Tribunal: TCU
Processo: 014.791/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria sobre implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VI, com capacidade de 30 MW, no Município de Fortim-CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2018 nas obras de implantação do Complexo Eólico de Fortim, no Ceará, bem como na construção dos sistemas elétricos (subestação e linha de transmissão) para escoamento da energia gerada pelo complexo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter o presente processo em tomada de contas especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 252 do RI/TCU: 9.2. citar os responsáveis Wind Power Energia S.A., Clécio José Ramalho, Luiz Eduardo Marques Moreira, Pedro Fernandes Motta, Haroldo Batuli Ricardo e Sylvio Murad Carolino dos Santos com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa para as respectivas condutas irregulares abaixo individualizadas e/ou recolham aos cofres das empresas credoras mencionadas na tabela a seguir as quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento: Cofre Credor CNPJ Débito (R$) Data Energia dos Ventos V 15.253.861/0001-59 5.042.254,00 27/12/1013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VI 15.253.315/0001-18 6.876.556,00 27/12/1013 7.157.232,00 7/1/2014 4.566.212,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VII 15.253.791/0001-39 6.873.307,00 27/12/1013 7.153.850,00 7/1/2014 4.572.843,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VIII 15.253.399/0001-90 5.042.254,00 27/12/1013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos IX 15.253.373/0001-41 5.040.630,00 27/12/1013 5.246.370,00 7/1/2014 3.353.000,00 17/3/2014 Condutas: 1 - Wind Power Energia S.A.: ter recebido e se beneficiado de adiantamentos que totalizaram R$ 78.120.000,00, deixando de cumprir por completo, em contrapartida, as obrigações contratuais assumidas por conta do pré-contrato subscrito na data de 20/9/2013 com as Sociedades de Propósito Específico Energia dos Ventos V a IX S.A., bem como em decorrência dos memorandos de entendimento celebrados em 16/12/2013, não tendo efetivado a entrega e montagem de nenhum dos 63 aerogeradores contratados, tampouco devolvido os recursos adiantados; 2 - Clécio José Ramalho: na condição de diretor-presidente à época dos fatos, por ter subscrito, na data de 16/12/2013, em conjunto com o Sr. Luiz Eduardo Marques Moreira, os memorandos de entendimento com a empresa Wind Power Energia S.A., compreendendo condições inapropriadas de garantias para os adiantamentos avençados, visto que a cobertura de 120 dias era incompatível com o cronograma físico-financeiro estimado em dezoito meses para o fornecimento dos aerogeradores, expondo as sociedades empresariais de Fortim a risco financeiro desproporcional, previsível e materialmente relevante, circunstâncias essas que demonstram a prática de ato de gestão sem a observância do dever legal de diligência albergado no art. 153 da Lei 6.404/1976; 3 - Luiz Eduardo Marques Moreira, na condição de diretor administrativo e financeiro à época dos fatos, por ter subscrito, na data de 16/12/2013, em conjunto com o Sr. Clécio José Ramalho, os memorandos de entendimento com a empresa Wind Power Energia S.A., compreendendo condições inapropriadas de garantias para os adiantamentos avençados, visto que a cobertura de 120 dias era incompatível com o cronograma físico-financeiro estimado em dezoito meses para o fornecimento dos aerogeradores, expondo as sociedades empresariais de Fortim a risco financeiro desproporcional, previsível e materialmente relevante, circunstâncias essas que demonstraram a prática de ato de gestão sem a observância do dever legal de diligência albergado no art. 153 da Lei 6.404/1976 e que viabilizou a ocorrência de dano previsível e evitável ao patrimônio societário, concretizando pelos adiantamentos concedidos e não recuperados; 4 - Pedro Fernandes Motta, Haroldo Batuli Ricardo, e Sylvio Murad Carolino dos Santos, na condição de Conselheiros da Administração das sociedades Energia dos Ventos V a IX à época dos fatos, por terem aprovado, na reunião de 29/11/2013, a contratação da empresa Wind Power Energia S.A. para o fornecimento e montagem de 63 aerogeradores destinados aos parques eólicos de Fortim/CE (peça 106, p. 559-573), ato esse praticado com omissão e negligência dos riscos de insolvência financeira da contratada então conhecidos desde 9/4/2013 (peça 127, p. 3-13), configurando, assim, comportamento contrário ao dever de diligência imposto aos administradores pelo art. 153 da Lei 6.404/1976 e que propiciou a efetivação de dano previsível e evitável ao patrimônio das companhias, concretizado pelos adiantamentos concedidos e não recuperados; 9.3. promover, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, IV, do RI/TCU, a audiência do Sr. Clécio José Ramalho, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa por, na condição de diretor-técnico, ter subscrito o pré-contrato com a Wind Power Energia S.A., na data de 20/9/2013, embora à época não tivesse para tal negócio prévia e obrigatória autorização concedida pelo conselho de administração das empresas Energia dos Ventos V a IX, tampouco detivesse poder para assinar sozinho, como ocorrido, qualquer instrumento de assunção de obrigações para as sociedades representadas, ato esse ilegítimo que contrariou o regramento do Estatuto social então vigente (art. 17, § 1o, "h", e arts. 20 e 21), assim como o art. 154 da Lei 6.404/1976; 9.4. dar ciência desta deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 198, RI/TCU, por meio do assessor (a) especial de controle interno, ao ministro de Ministério de Minas e Energia, supervisor de Furnas; 9.5. arquivar os presentes autos, por apensamento definitivo ao processo de TCE a ser autuado, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, e do art. 169, I, do RI/TCU.